Tribunal: TJES
Processo: 5000153-74.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-74.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA EIRELI e outros
INTERESSADO: RONAN DA SILVA VIANA ANDRADE
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000153-74.2019.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: RONAN DA SILVA VIANA ANDRADE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou “parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as Requeridas a restituírem ao Requerente o valor de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), a título de danos materiais, com juros a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do Código Civil) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir deste arbitramento (súmula 362 do STJ)”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a responsabilidade da Ré-Recorrente a respeito de compra feita pelo Autor de produto vendido pelo outro Requerido, quando a aludida mercadoria deixou de ser entregue.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE é parte ilegítima; QUE o valor da compra foi estornado na fatura de cartão de crédito do Autor; QUE inexistem danos morais indenizáveis.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a responsabilidade da Requerida a respeito de desajuste na compra e venda por si intermediada.

Seguramente, a atuação da Requerida, intermediando as negociações como plataforma de anúncios, pode ser identificada sob duas perspectivas: (A) quando o desajuste decorre em virtude de vício ou defeito ou da mercadoria adquirida ou sua entrega; e (B) quando o desajuste decorre da própria execução do serviço de anúncio, em especial quando confere determinada garantia ou segurança em algum dos elementos da compra e venda – quer seja em relação ao produto, quer seja em relação a uma das partes.

Por certo que quando de se tratar de condutas inerentes à própria operacionalização da compra e venda, a responsabilidade da plataforma de vendas deve, sim, ser reconhecida. Seria o caso, por exemplo: (A) não ressarcir o valor pago pelo consumidor em determinado prazo e condições, quando ele adere ao sistema próprio, e.g., “compra garantida”; (B) de exibir uma distinção equivocada ao vendedor que, em verdade, não a ostenta, gerando erro ou equívoco no consumidor; (C) ter confirmado equivocadamente o pagamento pelo adquirente, induzindo o vendedor a enviar o produto e depois ter sido surpresado com inadimplência do comprador etc.

Outra situação distinta é quando existe problema com a mercadoria adquirida ou sua entrega.

Justamente por isso, nesta última hipótese, não sendo a plataforma de venda quem diretamente vendeu o produto, não poderá responder por sua integridade. Nesse sentido:

«[...] 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma “OLX”) faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários. [...] 3. Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios “OLX”, no presente caso, atuou como mera página eletrônica de “classificados”, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor [...] (
STJ
, REsp n. 1.836.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)»

Concluindo, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos em relação à Requerida IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.